Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-52.2021.8.11.0026
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000552-52.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ALVES BATISTA - CPF: 771.786.291-34 (RECORRENTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA
– PROFESSORA -
FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS
-
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF
–
SENTENÇA
EXTRA PETITA
- ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO FGTS -
PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04)
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada nos autos (id. 155100418), que homologou o projeto de sentença confeccionado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, anulando os contratos temporários e reconhecendo o direito ao pagamento de FGTS durante o período laborado e não alcançado pela pr
escrição.

Em argumento recursal, a recorrente

alega que foi analisado e decidido pedido diverso da inicial, uma vez que não apresentou requerimento de condenação ao pagamento de FGTS.

O recorrido não apresentou contrarrazões (id. 155100424).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante foi contratada, temporariamente, pelo ente estadual para exercer o cargo de Professora da Educação Básica, lotada na Secretaria Estadual de Educação,
no período de 2016 a 2020.

Aduz que, durante todo o período que trabalhou, jamais recebeu férias acrescidas de 1/3 constitucional. Assim, ajuizou a presente demanda objetivando o respectivo pagamento em relação ao período não prescrito.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e j
ulgou parcialmente procedente a pretensão inicial
,
nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, sugiro procedência parcial do pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a)

CONDENAR, o reclamado ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a quantia percentual de 8% (oito por cento) mensal referente ao quinquênio anterior ao ingresso da presente demanda à parte autora, referente a verbas de FGTS, valor que deve ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação
.

b)

SUGIRO improcedência dos pedidos de férias e danos morais(...)”

Logo, percebe-se que foram analisados
fatos,
causa de pedir
e objeto

parcialmente diversos
, no que tange à condenação ao pagamento de FGTS, já que a recorrente não pleiteou tal verba, ficando restrita a ação ao pedido de férias e terço constitucional, o qual foi indeferido.

Segundo consta nos autos (ids.
155099147, 155099148, 155099149, 155100400, 155100401
), nos anos de
2016 a 2020
, a autora foi contratada pelo reclamado para exercer a função de Professora da Educação Básica, junto à Secretaria de Educação.

Cumpre dizer que a autora exerceu essa função durante o período de 05 (cinco) anos, sendo que seus contratos eram renovados anualmente, de forma sucessiva.
Inclusive, vale ressaltar que não ficou comprovada a existência de processos seletivos diversos capazes de, eventualmente, afastarem a nulidade dos contratos.

Nesse viés, constata-se que, com a finalidade de se atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário da reclamante foi renovado por sucessivas ocasiões. A par disso, o art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece que:
“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte recorrente, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Ocorre que, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

Contudo, tal situação não afasta o direito da reclamante ao recebimento das verbas asseguradas ao servidor público, tais como o
gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço)
a mais do salário normal. A propósito:

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 – 13º SALÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 39, § 3º - DIREITO DO SERVIDOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO CONCESSÃO –FGTS –POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O servidor público, ainda que não concursado, faz jus às verbas de natureza salarial previstas pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.
Somente faz ao adicional de insalubridade o servidor que demonstre o exercício de trabalho habitualmente em locais insalubres, ainda que contratado a título precário, tem direito a receber o adicional de insalubridade. (...) (STF - RE: 953029 MG - MINAS GERAIS 7014922-03.2009.8.13.0024, Relator: Min. Celso de Mello: 17/03/2016).

Registro, ainda, que ao caso aplica-se a tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, assim ementado:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).

Desse modo, as verbas de ordem constitucional e social são inafastáveis independente da natureza jurídica da contratação, razão pela qual mesmo o servidor temporário faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional, além do valor que deveria ter sido recolhido pelo empregador a título de FGTS, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista.

O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), firmou o entendimento de que “
a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”
, referindo-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego, multa rescisória etc., e não aquelas previstas no artigo 39, § 3.º, da CF.

Portanto, a parte recorrente faz
jus
ao recebimento de verbas relativas às férias não gozadas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional
, referentes a
os contratos temporários pactuados no período de 2016 a 2020
.

Ainda, vale ressaltar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no dia 22/2021, em julgamento do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, fixou a Tese de nº 04, estabelecendo o seguinte quanto à matéria:

I) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

II )
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso
, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (Grifei).

No que tange à correção monetária, deve-se considerar que nas condenações proferidas contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, considerando a modulação dos efeitos da ADI 4425/DF pelo STF, no dia 25/03/2015, devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: 1) Até o advento da Lei nº 11.960/2009 (30/06/2009), deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, 2) A partir de 30/06/2009 e até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), deve ser aplicado o artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei 11.960/2009, incidindo os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial); 3) Posteriormente a 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios, incidirão a partir da citação (CPC, art. 240), mediante os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Por outro lado, percebe-se que houve a
prolação de sentença
extra petita
, no que se refere à condenação do demandado ao pagamento FGTS, violando, assim, o disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Desse modo,
a condenação da demandada ao pagamento

de FGTS
deve ser afastada
, tendo em vista a ocorrência de prolação de
sentença
extra petita
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
afastar a condenação a título de FGTS
,

bem como, condenar o recorrido
ao pagamento de 45 dias de férias, acrescidas do terço constitucional para cada ano laborado e não pago, observada a prescrição quinquenal,
com acréscimo de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela devida,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação
.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023